Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-31.2016.8.11.0038
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000363-31.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 013.361.901-08 (APELADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que se imputou aos apelados o recebimento e a liberação irregular de diárias sem comprovação documental das despesas.

2.

O recorrente sustenta a ocorrência de enriquecimento ilícito e dano ao erário, ao argumento de ausência de documentos comprobatórios das viagens e das despesas. Os apelados afirmam que houve efetiva prestação de serviços e realização das viagens, inexistindo dolo ou prejuízo ao erário.

3.

A sentença reconheceu a ausência de dolo específico e de comprovação de dano, concluindo pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de diárias sem observância integral do procedimento administrativo, mas com comprovação da realização das viagens, configura ato de improbidade administrativa, diante da ausência de prova de dolo específico e de dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, conforme a redação atual da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, e entendimento firmado no Tema 1199 do STF.

4.

As provas constantes dos autos indicam que o agente público realizou as viagens e prestou serviços ao Município, não sendo possível afirmar a ocorrência de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

5.

Irregularidades formais na prestação de contas ou no procedimento administrativo não são suficientes, por si sós, para caracterizar improbidade administrativa, quando ausentes dolo e dano efetivo.

6.

Inexistindo demonstração precisa das diárias indevidas e do efetivo prejuízo, não se desincumbiu o autor do ônus probatório quanto aos elementos essenciais da improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário. 2. O recebimento de diárias com irregularidades formais, quando comprovada a realização das viagens e a prestação do serviço, não caracteriza improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.429/1992, arts. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022. TJMG, Ap 50021415320238130327, Rel. Des.Edilson Olímpio Fernandes, j. 29/07/2025. TJPR. Ap 0003553-39.2014.8.16.0165, Rel. Evandro Portugal, j. 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000363-31.2016.8.11.0038, julgou improcedentes os pedidos.

O Apelante alega que o pagamento das diárias deveria observar a Norma Interna n. 10/2010, que disciplinava a necessidade de comprovação através de notas fiscais, relatórios de viagem e documentos comprobatórios, o que não foi atendido em nenhuma das 233 páginas de processamento de despesas.

Afirma que o apelado Márcio Mendes de Oliveira Júnior recebeu valores correspondentes às diárias de maneira irregular, auferindo vantagem patrimonial indevida, e que o apelado Sidney Pires Salomé, enquanto ordenador de despesa, liberou verba pública sem a comprovação da legitimidade das despesas, configurando dolo em ambas as condutas.

O apelado MÁRCIO MENDES DE OLIVEIRA JÚNIOR apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a Lei n. 14.230/21 exige dolo específico para configuração de improbidade administrativa, conforme Tema 1199 do STF; que as provas produzidas, inclusive depoimento da testemunha Célio Torres, atestaram que exerceu efetivamente atividades para a prefeitura em suas viagens; que o pagamento de diárias seguia procedimento interno que envolvia outros setores; que não há dano ao erário ou enriquecimento ilícito, pois as viagens foram realizadas.

O apelado SIDNEY PIRES SALOMÉ, em contrarrazões, sustenta que as provas produzidas não são suficientes para demonstrar dolo ou má-fé;

que as diárias pagas ao Sr. Márcio foram por serviços integralmente cumpridos e pagos com valores justos; que o depoimento da testemunha Célio Torres foi enfático ao declarar que o Sr. Márcio realmente realizava as viagens, apresentava solicitações e prestava contas através de relatórios de viagem.

Pontua que os fatos ocorreram em contexto antigo, marcado por dificuldades administrativas e necessidade de suprir necessidades pontuais da Administração Pública.

Destaca que não foi comprovada a conduta dolosa, e que foi absolvido na Ação Penal n 0001173-69.2017.8.11.0038 pelos mesmos fatos, tendo o Juízo reconhecido que as provas não foram suficientes para demonstrar dolo específico em desviar rendas públicas.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública que visava à condenação dos Apelados na prática de ato de improbidade que causou dano ao erário.

O Apelante alegou que o apelado Sidney Pires Salomé, então Prefeito Municipal de Araputanga, nomeou Márcio Mendes de Oliveira Júnior para exercer cargos em comissão – Assessor do Prefeito, Diretor de Agricultura e Pecuária e Diretor Administrativo da Secretaria de Finanças e Planejamento – entre os anos de 2013 a 2015, sem a devida contraprestação laboral correspondente aos cargos e que o apelado Márcio Mendes recebeu diversas diárias relacionadas a viagens realizadas juntamente com o apelado Sidney, sem qualquer relação com as funções dos cargos comissionados que ocupava e sem comprovação da legitimidade das despesas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o elemento volitivo (conduta dolosa) não foi indicado de maneira específica, consignando que "não é qualquer deslize funcional que se enquadra em atos ímprobos, pois é necessária a conduta dolosa para a responsabilização do agente". O juízo de primeiro grau reconheceu que, embora o servidor não tenha desempenhado as funções inerentes aos cargos para os quais foi formalmente nomeado, realizou a contra prestação laboral em favor do Município.

O Ministério Público requer a reforma da sentença para reconhecer a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 9º, inciso XI, e 10, incisos I e XI, da Lei n. 8.429/92, com a condenação dos apelados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive
“a reparação do dano causado, no valor de R$ 14.208,30 (quatorze mil, duzentos e oito reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente. Tal valor decorre do fato de o primeiro apelado, nos anos de 2013 a 2015, ter recebido diárias como forma de indenização por viagens, sem qualquer comprovação da legitimidade das despesas. e ressarcimento ao erário no valor de R$ 14.208,30, corrigido monetariamente.”

Nas razões recursais, o Apelante reitera apenas a conduta ímproba quanto ao pagamento e recebimento das diárias, não havendo impugnação quanto ao exercício de funções pelo apelado Marcio Mendes.

De qualquer forma, como registrou o juízo de primeiro grau, restou demonstrado que o apelado Márcio Mendes realizava serviços para o Município, tanto que não é objeto do pedido a devolução dos salários percebidos.

No que se refere às diárias recebidas, há provas nos autos de que o Apelado Marcio Mendes realizava viagens e não há como se assegurar que as diárias pagas tenham causado lesão ao erário.

Não há nos autos demonstração clara de enriquecimento ilícito, nem prova robusta de prejuízo patrimonial, já que as diárias foram pagas pelo efetivo deslocamento do servidor.

Mesmo que o pagamento das diárias não tenha seguido passo a passo o procedimento administrativo, as provas produzidas comprovam que o servidor realizava as viagens, o que impede que se possa formar

convencimento de que houve o elemento volitivo em lesar os cofres públicos, ou seja, dolo na conduta dos apelados.

Ainda, sequer há demonstração precisa de quais diárias são devidas e quais não são, pois não foi discriminado quais viagens, cujas diárias não foram pagas, não teriam sido realizadas.

A atual redação da Lei de Improbidade Administrativa exige o dolo específico na conduta e, no caso de alegação de dano ao erário, a efetiva comprovação da lesão e do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199, firmou a seguinte tese:

“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo.”

Assim, não mais subsiste, no atual regime normativo, a possibilidade de responsabilização por mera culpa ou irregularidade administrativa.

Com isso, a ausência de documentação formal para algumas diárias, embora possa configurar irregularidade administrativa, não é suficiente, por si só, para caracterizar ato ímprobo, como também não se evidencia vantagem patrimonial indevida apta a caracterizar enriquecimento ilícito (art. 9º), sobretudo diante da comprovação de prestação de serviços, ainda que em moldes não ideais.

Conforme assentou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer pelo desprovimento do recurso
“O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé
.”

Portanto, não havendo prova do dolo específico e do dano efetivo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Neste sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N. 8.429/92 - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14 .230/2021 - TEMA N. 1.199/STF - APLICABILIDADE - DOLO - VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO TÍPICO - ATOS QUE IMPORTAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE PÚBLICO - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 .Caso em que se discute a responsabilidade de servidor público por ato de improbidade administrativa decorrente do alegado recebimento indevido de diárias. 2. A Lei n. 14 .230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a necessidade de se comprovar o dolo, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. 3 . Não há como se concluir pela prática de ato de improbidade administrativa na hipótese, uma vez que o Ministério Público, a quem competia o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC), não demonstrou a ilegalidade no recebimento de diárias indenizatórias pelo servidor público municipal, tampouco a sua vontade livre e consciente de se enriquecer ilicitamente e de ocultar quaisquer irregularidades. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021415320238130327, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEIÇÕES INEXISTENTES NO CASO. RECURSOS DE APELAÇÃO. DIÁRIAS MUNICIPAIS. IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE (ART. 1.005 DO CPC).I-CASO EM EXAME1.Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra ex-Prefeito e ex-Secretário Municipal de Saúde, com imputação de irregularidades na concessão e pagamento de diárias no período de janeiro/2009 a setembro/2010.2.Sentença do Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao ressarcimento ao erário e às sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992.3.Apelações interpostas pelos condenados buscando a reforma integral da sentença, sob alegação de inexistência de dolo, ausência de prova de dano efetivo e atipicidade das condutas após a alteração legislativa de 2021.

(...)

Tese de julgamento: A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário, não se admitindo presunção, sendo insuficientes irregularidades formais ou falhas administrativas para ensejar condenação.

(TJPR - 4a Câmara Cível - 0003553-39.2014.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: SUBSTITUTO EVANDRO PORTUGAL - J. 29.09.2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração de honorário da fase recursal, diante da inexistência de fixação na origem, em observância ao
art. 23-B, §2º, da LIA, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026